Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO. EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Devem ser, as questões relativas à guarda exercida sob o poder familiar, submetidas à apreciação dos Juízos de Família, a não ser que os direitos da criança ou do adolescente estejam sendo ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis ou em razão de sua conduta, quando então a competência passa a ser dos Juízos de Infância e da Juventude” (Acórdão 1731296, 07040644020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso, os autos não expressaram, para além da divergência paterna em relação à viagem da menor, qualquer outro tipo de circunstância mais grave que pudesse justificar a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude, motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos ao Juízo de Família.
3.Recurso conhecido e provido.